Tribunal: TJPA
Processo: 0800662-71.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800662-71.2023.8.14.0029

APELANTE: JOAQUIM CARVALHO DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0800662-71.2023.8.14.0029

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: JOAQUIM CARVALHO DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo BANCO BMG S/A contra decisão monocrática que proveu o recurso de apelação da parte autora. A decisão recorrida reformou a sentença para declarar a nulidade da contratação de Cartão de Crédito Consignado (RMC), determinando sua conversão em empréstimo consignado usual (taxas médias de mercado), com repetição do indébito em dobro e condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco agravante alega decadência, prescrição trienal e impossibilidade técnica de conversão do contrato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se incide o prazo de decadência ou prescrição, bem como o termo inicial e o lapso aplicável à pretensão de nulidade de contrato bancário;
(ii) saber se houve violação ao dever de informação e transparência na contratação de cartão de crédito consignado (RMC) ofertado como empréstimo comum; e
(iii) verificar a possibilidade de conversão da modalidade contratual e a manutenção das condenações por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não ocorre a decadência, pois o caso trata de reparação de danos por fato do serviço em relação de consumo, aplicando-se o art. 27 do CDC.
4. Conforme entendimento pacificado do STJ, o prazo prescricional para nulidade de contrato bancário é decenal (Art. 205 do CC), contado a partir da assinatura do instrumento, prazo este não transcorrido no caso concreto.
5. Configura-se falha no dever de informação quando a instituição financeira disponibiliza crédito via TED, mimetizando empréstimo consignado comum, mas vincula o desconto à reserva de margem de cartão de crédito (RMC), gerando dívida impagável.
6. A conversão do contrato em empréstimo consignado usual é tecnicamente exequível mediante recálculo com as taxas médias de mercado do BACEN à época da contratação, sendo obrigação da instituição financeira realizar tal apuração.
7. O dano moral e a repetição do indébito em dobro são devidos em razão da má-fé no
modus operandi
da instituição, que induz o consumidor idoso a erro para garantir lucro exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Artigos: 27 do CDC; 205 do Código Civil; 487, II, 932 e 1.021, §4º do CPC.

Precedentes STJ: AgInt no REsp n. 2.094.937/MT; REsp n. 2.134.450/SC (Ministro Marco Buzzi); AgInt nos EDcl no REsp n. 2.049.750/RS; Súmulas 83 e 286 do STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0800662-71.2023.8.14.0029

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: JOAQUIM CARVALHO DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO BMG S/A
(Id 29252551) contra a decisão monocrática de Id 28618696, que proveu o recurso de apelação de
JOAQUIM CARVALHO DE ALMEIDA
, reformando a sentença para declarar a nulidade da contratação de Cartão de Crédito Consignado (RMC), determinando a conversão em empréstimo consignado usual, com repetição do indébito em dobro e condenação em danos morais de R$ 5.000,00.

Em suas razões (Id 29252551), o banco alega prescrição trienal e decadência. No mérito, defende a validade do contrato e sustenta a impossibilidade de cumprir a obrigação de conversão, alegando serem produtos de naturezas distintas e que o comando judicial seria inexequível.

Sem Contrarrazões do agravado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Prejudicial de Mérito. Decadência

Inicialmente, não há como ser acolhida a prejudicial de decadência, tendo em vista que o caso é de relação de consumo, no qual a parte autora busca a reparação de danos causados pelo fato do serviço, devendo ser aplicado o instituto da prescrição, e não da decadência, nos termos do art. 27 do CDC.

3.

Prejudicial de Mérito. Prescrição.

Inicialmente, a parte agravante suscitou a ocorrência da pretensão da parte autora, em virtude de ter transcorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos da data do início dos descontos até a data da propositura da ação originária em questão.

Ocorre que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional nas ações em que se pretende a nulidade de contrato bancário – situação em que se enquadra o presente pedido de declaração de inexistência do contrato de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – é de 10 (dez) anos, tendo como termo inicial a data da assinatura do contrato.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TERMO DE ADESÃO.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONSTATADO. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO DIANTE DA SÚMULA N. 7/STJ. DECADÊNCIA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. S. N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Rever a conclusão do Tribunal de origem - de que não foram prestadas as informações necessárias a respeito do tipo de contrato que seria realizado entre as partes, reconhecendo a irregularidade na cobrança da dívida e determinando a conversão do negócio em empréstimo consignado, em conformidade com a vontade manifestada pelo consumidor quando da celebração da avença - demanda o reexame das provas produzidas no processo e interpretação das cláusulas contratuais, o que é defeso na via eleita, nos termos dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte Superior.
2. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e o aresto paradigma, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.
3. Ausente manifestação da parte recorrente contra fundamento que, por si só, se mostra suficiente a manter o acórdão recorrido, incide, por analogia, o enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas ações revisionais de contrato de empréstimo pessoal, nas quais se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, a contagem do prazo prescricional decenal tem início a partir da data da assinatura do contrato.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, devendo ser analisado caso a caso.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.094.937/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

RECURSO ESPECIAL Nº 2134450 - SC (2024/0118579-6)

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial interposto por CARLOS ROBERTO BARBOSA, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional, no intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 576, e-STJ):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO E RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. PRELIMINAR FORMULADA NAS CONTRARRAZÕES PRELIMINAR DE DESERÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA PLEITEADO NA EXORDIAL. PLEITO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SENTENÇA COMMENÇÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPUTADOS ÀPARTE AUTORA. DEFERIMENTO IMPLÍCITO DA BENESSE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. PREFACIAL RECHAÇADA. 2. RECURSO DE APELAÇÃO 2.

RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO. DEMANDA DE NATUREZA DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE NATUREZA CONTRATUAL DECORRENTE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. EXEGESE DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 10 (DEZ) ANOS ENTRE A CELEBRAÇÃODO PACTO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPERIOSA EXTINÇÃO, NOSTERMOS DO ART. 487, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA PREJUDICADO. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS, EIS QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS CUMULATIVOS DEFINIDOS PELO STJ (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNONO RECURSO ESPECIAL N. 1573573/RJ, RELATOR MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, J.

04/04/2017). EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM FACE DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sem embargos de declaração.

Nas razões de recurso especial (fls. 584-606, e-STJ), o recorrente aponta violação ao art. 27 do CDC, sustentando o afastamento da prescrição, em razão de o termo inicial do prazo prescricional de 10 anos ser o último desconto realizado no benefício previdenciário/folha de pagamento, e não a assinatura do contrato.

Contrarrazões às fls. 612-616, e-STJ.

Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 619-620, e-STJ), admitiu-se o recurso, ascendendo os autos a esta Corte.

É o relatório.

Decide-se.

A irresignação não merece prosperar.

1. Alega o recorrente violação ao art. 27 do CDC, sustentando o afastamento da prescrição, em razão de o termo inicial do prazo prescricional de 10 anos ser o último desconto realizado no benefício previdenciário/folha de pagamento, e não a assinatura do contrato.

Nesse ponto, o aresto recorrido (fls. 573-574, e-STJ):

A presente demanda possui natureza declaratória e condenatória, cuja pretensão fundamenta-se na responsabilidade civil contratual pela falha de prestação do serviço bancário em razão do vício de consentimento acerca da modalidade pactuada.

Considerando os pedidos fundados na responsabilidade civil contratual da instituição financeira, a pretensão inicial submete-se ao prazo de prescrição decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil de 2002, in verbis: "A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor".

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela aplicação do prazo de prescrição decenal para as ações cuja pretensão funda-se na responsabilidade civil contratual: [...].

Portanto, a pretensão indenizatória surge a partir da assinatura do pacto supostamente viciado, sendo esta a data do termo inicial da contagem do prazo de prescrição decenal.

Na hipótese dos autos, a contratação inicial ocorreu na data de 17-05-2013 (evento 11,CONTR5), enquanto a inicial foi ajuizada na data de 30-06-2023 (evento 1, INIC1).

Assim, considerando que decorreu mais de 10 (dez) anos entre as datas da assinatura do pacto e a da propositura da demanda, resta prescrita a pretensão da parte autora, tanto na seara indenizatória quanto na declaratória.

Nesses termos, impõe-se o reconhecimento ex officio do transcurso do prazo de prescrição decenal e a consequente reforma da sentença vergastada, com a respectiva extinção da demanda, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por consequência, fica prejudicada a apreciação do recurso interposto pela parte autora, razão porque não é conhecido.

O entendimento do Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência do STJ, pois se deve considerar o termo inicial do prazo prescricional, nas ações de nulidade de contrato bancário, a data da assinatura do contrato. Incide, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ.

Não é de se olvidar, ainda, a previsão legal do art. 178 do CC, de que o prazo decadencial para pleitear-se a nulidade de negócio jurídico em caso de vícios de consentimento conta-se do dia em que se realizou o negócio jurídico.

Precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. SÚMULA 286/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CONTRATOS RENEGOCIADOS. EXEGESE. 1. O termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. 2. "O fato de as partes terem renegociado as dívidas não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição, tendo em vista o entendimento do verbete sumular n. 286/STJ, no sentido de que a extinção do contrato, pela renegociação ou confissão de dívida, não impede a sua discussão em juízo, o que deverá ser postulado dentro do prazo prescricional" (Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.954.493/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 17.6.2022). 3. Sob pena de provocar a perpetuação do direito, a compreensão admissível é a da viabilidade de revisão dos contratos novados não atingidos pela prescrição. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.049.750/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) [grifou-se] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA SUPOSTAMENTE DIVERGENTE. 1. Ação revisional de contrato bancário. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. O termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes. 5. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República. 6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.007.246/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

[grifou-se] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes .2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.444.255/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 4/5/2020) Também nesse sentido as seguintes decisões monocráticas proferidas por Ministros integrantes da Segunda Seção do STJ, em que se discute questões semelhante: REsp 1.896.987-RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERIVO, DJe 20/11/2020; REsp 1.897.309-RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2020;REsp 1.888.677-RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 08/10/2020; REsp 1.889.670-RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 01/10/2020.

Nessa linha de raciocínio, segundo a eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, em hipótese assemelhada à dos presentes autos, a análise de nulidades contratuais, perceptíveis desde a assinatura do contrato, tornar-se-ia imprescritível.

Eis a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato.

Precedentes. (AgInt nos EDcl no REsp 1917613/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 21/6/2021) 2. "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (Súmula 286 /STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.695/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 7/4/2022) Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ.

2. Do exposto, com fulcro no artigo 932 do CPC c/c Súmula 568/STJ, não conheço do recurso especial.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já fixado na origem, observado, se for o caso, o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 29 de abril de 2024.

Ministro Marco Buzzi

Relator

(REsp n. 2.134.450, Ministro Marco Buzzi, DJe de 02/05/2024.)

Desse modo, REJEITO A PREJUDICIAL DE MÉRITO, por não ter vislumbrado a ocorrência da pretensão da parte autora, já que não identifiquei transcurso superior ao prazo prescricional decenal da data da assinatura do contrato em comento até a data do ajuizamento da presente ação originária.

4.

Mérito

A decisão monocrática agravada (Id 28618696) fundamentou-se na evidente violação ao direito de informação do consumidor. A análise do Id 104356866 demonstra que os créditos foram disponibilizados via TED na conta do autor, mimetizando a operação de um empréstimo consignado comum, sem que lhe fosse dada a oportunidade de compreender que estava aderindo a um cartão de crédito com juros rotativos e dívida perpétua.

O banco agravante alega a "impossibilidade de alteração da modalidade contratada" (Id 29252551, pág. 9). Tal tese não subsiste. A decisão monocrática não criou uma "ficção jurídica impraticável", mas sim determinou o
recálculo do débito
com base em parâmetros objetivos:

Utilização das taxas médias de mercado estipuladas pelo BACEN para empréstimo consignado à época das liberações (31/10/2018 e 03/02/2021);

Limitação do valor das parcelas ao montante da margem averbada (R$ 47,60), conforme o Termo de Adesão (Id 104356866).

O banco, como instituição profissional e detentora dos sistemas contábeis, possui total capacidade técnica para realizar essa conversão matemática e apurar o saldo remanescente ou o crédito em favor do consumidor. A resistência em cumprir tal determinação configura mera recalcitrância injustificada.

Quanto aos danos morais (R$ 5.000,00) e à repetição em dobro, mantenho-os integralmente. A má-fé é patente no "modus operandi" da instituição, que induz o idoso ao erro para garantir uma margem de lucro exorbitante e eterna, ferindo a dignidade do consumidor e o princípio da boa-fé objetiva.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026